Tribunal: TJDFT
Processo: 0712759-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. OFENSA À DIALETICIDADE. INEXISTENTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO. CONTRATO DE HONORÁRIOS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REMUNERAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A documentação apresentada pelo recorrido, que pretendeu demonstrar a capacidade financeira do recorrente, não se mostra suficiente para negar o benefício pleiteado. Constata-se que a pessoa jurídica mencionada nas contrarrazões tem como titular a esposa do postulante (e não ele próprio) e não se encontra em operação, por estar com a licença ambiental já vencida. Outrossim, a participação em palestra por si só não indica a capacidade financeira da parte. Por outro lado, o extrato de imposto de renda juntado ao ID 40357641 reforça a insuficiência financeira do recorrente. Assim, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça, suscitada em contrarrazões, e defere-se o benefício ao recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. Ainda em sede de contrarrazões, o recorrido suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e ofensa ao princípio da dialeticidade. No entanto, é possível identificar no recurso interposto o confronto aos fundamentos que ampararam a sentença vergastada. A parte recorrente impugnou as razões lançadas na sentença, apontando os motivos pelos quais a sentença mereceria reforma. Evidencia-se, pois, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
3. Recurso interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pleito deduzido na inicial para condená-lo a pagar, ao autor, o montante de R$ 8.333,33 (oito mil trezentos e trinta e três reais), a título de honorários advocatícios.
4. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
5. No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, verifica-se que ela se confunde com o mérito, razão pela qual deve ser rejeitada.
6. A despeito das alegações do réu, recorrente, no sentido de que ele não teria assinado qualquer contrato de honorários advocatícios com o autor, recorrido, a análise do conjunto probatório acostado aos autos permite concluir pela existência de relação jurídica entre as partes.
7. Para além da juntada, em réplica, de anterior contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 37458862), o qual permite identificar o endereço eletrônico do réu e confirmar ser aquele que consta da troca de e-mails narradas na inicial (ID 37458535 e 37458538), o próprio réu não nega ter enviado, ao autor, a mensagem em que diz não se encontrar em condições financeiras de saldar sua parcela de R$ 8.333,33, “referente a 1/6 dos honorários para que Dr. João Cesar peticione demanda contra a Poupex” (ID 37458535, pág. 4), exatamente os valores cobrados na presente ação. Na mesma oportunidade, requereu o pagamento da dívida “por resultado, ou seja, quando encerra[sse] [a] lide” (ID 37458535, pág. 4).
8. O fato de o réu mencionar não estar em condições de pagar os honorários (ao que lhe foi respondido que seria possível o parcelamento), sem que a expressa desistência quanto a ser patrocinado pelo advogado na ação a ser ajuizada, não afasta o contrato firmado para prestação de serviços advocatícios com o autor, tampouco o dever de arcar com a remuneração do patrono pelos serviços prestados (art. 594 do CC).
9. Ademais, a obrigação do advogado é obrigação de meio, de modo que assume obrigação de desenvolver atividade de forma diligente em benefício do patrocinado, conforme a técnica do Direito e a Lei, mas não de entregar resultado pré-determinado. Nesse sentido, confira-se o REsp n. 1.877.375/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 15/3/2022.
10. Assim sendo, a ausência de sucesso na demanda movida pelo causídico também não elide o dever de arcar com os honorários advocatícios acordados (expressamente, via e-mail), apenas daquela parte complementar que seria devida ad exitum, tudo conforme avençado entre os contratantes (ID 37458535).
11. Vale ressaltar que não há nada nos autos que permita concluir pela ausência de validade do negócio jurídico firmado entre as partes, o qual atende aos requisitos do art. 104 do Código Civil. Em especial, não há qualquer elemento que macule a manifestação de vontade do réu, agente capaz.
12. Quanto à impugnação da autenticidade do conteúdo dos e-mails juntados com a inicial, o réu deixou de indicar quais seriam as inconsistências que existiriam no elemento de prova, tampouco opôs qualquer prova a ele, em sede de contestação.
13. A mera alegação de inidoneidade dos documentos juntados com a petição inicial, desacompanhada de qualquer prova que corrobore a afirmação, não tem o condão de impedir que a prova documental seja analisada e influa no julgamento do feito.
14. Nesse sentido: “5. Ademais, a produção de documento contemporâneo para exibição em Juízo não enseja presunção de não veracidade das informações nele contidas. Incumbia aos exequentes, ora apelantes, ao impugnar a prova documental, apontar e comprovar as inconsistências que vulnerem o elemento de prova, de modo a convencer sobre a necessidade de dilação probatória complementar para a elucidação do caso. 6. Dispensável, portanto, a intimação do apelado para apresentação de documentos originais ou designação de perícia técnica, o que não constitui cerceamento ao direito de defesa dos exequentes/apelantes, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1424618, 07309487420218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022).
15. Ante todo o exposto, irretocável a sentença objurgada que condenou o réu ao pagamento dos valores devidos ao autor, a título de honorários advocatícios.
16. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), esses fixados em 10% do valor da condenação, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.